Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714484-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDA: DENISE WAISROS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INTIMAÇÃO DA PENHORA REALIZADA. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO NÃO TRANSCORRIDO. OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do devedor, por considerar preclusa a oportunidade de apresentação. 2. Demonstrado nos autos que o feito executivo restou suspenso em razão de decisão proferida em sede de ação rescisória, e que não obstante a realização de penhora, o executado ainda não havia sido intimado, de modo que não havia transcorrido prazo para impugnação, a irresignação processual apresentada espontaneamente não pode ser tida por intempestiva. 3. A determinação de penhora de imóvel componente do espólio, voltada à garantia da satisfação da execução, não tem o condão de acarretar a retomada da marcha processual, suspensa em razão da decisão proferida em instância superior. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 7o do CPC, asseverando que a turma julgadora, ao não levar em consideração as alegações da recorrente em contrarrazões, feriu o princípio da paridade de armas. Menciona o artigo 233 do CPC sem, contudo, trazer qualquer argumentação pertinente à matéria nele disciplinada. A recorrida pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa ao artigo 7o do CPC, porque tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Confira-se o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Igualmente, não merece ser admitido o recurso especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 233 do CPC. Com efeito, à luz da jurisprudência da Corte Superior, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido é o REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020. Determino, conforme pleiteado pela recorrida, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012